Tribunal: CARF
Processo: 10235.000488/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000488/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.817 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
NAVEGAÇÃO ATLÂNTICO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2000, 2001
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO OU RETENÇÃO. SÚMULA
CARF 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO
DESCRITO A NORMA PREVISTA NO ART. 61 DA LEI No 8.981/95
Os atos praticados no processo foram lavrados por pessoa competente (inciso I)
e os despachos e decisões foram igualmente lavrados por autoridades
competentes e sem preterição do direito de defesa (inciso II). Assim, sob o
ponto de vista formal, não há que se falar em nulidade nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. A alegada ausência de subsunção do fato a norma que
suporta o presente lançamento se confunde com o mérito e, por isso, será
juntamente com ele analisada.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou
terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pelo referido pagamento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000488/2006-79
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e de decadência para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA, que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 12/28,
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRRF referente aos anos-
calendário de 2000 e 2001, no valor histórico de R$ 3.106.374,16.
Segundo consta no termo de fiscalização, o contribuinte teria deixado de recolher
o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados e sobre pagamentos sem causa, sendo
destacado que em linhas gerais os pagamentos consistiam em destinação de valores saídos das
contas da autuada para outras pessoas que não aquelas informadas a SUDAM.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 180/191) pugnando pela nulidade da autuação, o que fez com base nas
seguintes alegações:

a) Alega que os fatos geradores ocorridos entre 01/01/2000 e 25/05/2021
estão fulminados pela decadência, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN,
tendo em vista que o IRRF é um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, e que o contribuinte tomou ciência da autuação no dia
25/05/2006;
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

b) Que não existem nos autos documentos hábeis, idôneos e coincidentes que
confirmem os dados que a Autoridade Administrativa utilizou em suas
planilhas, de modo que não há comprovação da existência do fato gerador
e da base de cálculo;
c) Que o Impugnante não possuía, no período de fiscalização, e ainda não
possui, extratos bancários autênticos ou autenticados para poder confirmar,
ou não, se os dados constantes das Planilhas, apresentadas pela Autoridade
Administrativa, estão corretos, tendo em vista que os livros e documentos
contábeis e fiscais, inclusive notas fiscais, não mais foram encontrados
após forte temporal, em 17/10/2003, com alagamento de todo o centro
comercial e proximidades, atingindo a sede, escritório, loja e depósitos da
empresa autuada, conforme Certidão da Ocorrência Policial de n° 1169/04;
d) Que a Autoridade Fiscal deveria, ao menos ter optado pelo Arbitramento
do Lucro, tendo em vista que o contribuinte não teria meios para
identificar os beneficiários dos alegados pagamentos ou para justificar as
causas e comprovar as centenas de operações de que teriam eles resultado;
e) Que o extrato bancário, como qualquer débito de conta corrente ou de
conta caixa, por si só, é insuficiente para caracterizar a existência de
operação de pagamento, objeto de tributação nos termos do art. 61 da Lei
n° 8.981/95, e que a peça acusatória, ao não suprir a lacuna com a
descrição e delimitação minudente do fato gerador e da base de cálculo,
deixando de esclarecer a ligação entre os débitos de conta corrente e os
pagamentos alegados pela Autoridade Fiscalizadora, ao lado das
circunstâncias de que tratam o lançamento, acaba por cercear o direito de
justificativa e de comprovação;
f) Que ainda que exista os extratos originais fornecidos pela instituição
financeira, tal documentação deve ser desconsiderada pois obtida com
quebra do sigilo, posto que a Lei Complementar n.o 105/01 ao considerar
não constituir violação do dever do sigilo, previsto no art. 38 da Lei
Complementar 4.595/64, o fornecimento das informações de que trata o §
2° do art. 11 da Lei n° 9.311/96, revogando, inclusive o citado art. 38,
evidenciou a plena vigência do art. 38 até a data de sua promulgação, o
que importa reconhecer que, independentemente de acesso meramente
administrativo ou somente, por autorização judicial à movimentação
financeira do contribuinte, este somente poderia ser processado ante
processo administrativo previamente instaurado;
g) Que o art. 5o da Lei Complementar n.o 105/01 deixa inequívoco que
mesmo as informações da CPMF, de que trata o art. 11 da Lei n° 9.311/96,
legalmente utilizáveis para efeitos de verificação de crédito tributário e
para lançamento no âmbito de procedimento fiscal não são retroativas,
como evidentemente, também não o é a Lei Complementar n° 105/01;
h) Que, portanto, relativamente a informações de movimentação bancária do
contribuinte, listadas no art. 50, § 1°, da LC n° 105/01, obteníveis através
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

da RMF, instituída pelo art. 40, § 1°, do Decreto n° 3.274/01, que
regulamentou o art. 6' da mesma LC n° 105/01 — acesso administrativo á
movimentação financeira -, somente é admissível após a vigência da
mesma Lei Complementar n° 105, de 10.01.2001 e do Decreto citado,
também de 10.01.2,301, dada a flagrante irretroatividade da LC n° 105/01,
e nos exatos limites, termos e condições fixados naquele Decreto;
i) Que o presente lançamento também padece de nulidade, em razão de
inexistir o necessário MPF C, já que o MPF foi emitido em 30/04/2003 e
recebido pelo contribuinte em 21/07/03, sendo ele específico para
fiscalização do IRPJ, para o período de 01/1997 a 12/1997, e que o MPF
recebido em 18/07/2003 apenas estendeu a fiscalização do IRPJ para os
períodos de 01/1998 a 12/2001;
j) Que o IRRF somente foi incluído na fiscalização mediante o MPF C
02.4.01.00-2003-00140-5-7, recebido pelo contribuinte em 26/09/2005,
fora do prazo de validade da fiscalização, tendo em vista que os MPF
anteriores não foram prorrogados, de modo que o presente MPF padece de
nulidade;
k) Por fim, informa que na hipótese de não serem acatadas as alegações de
nulidade, juntou à impugnação planilha em que tenta justificar os
depósitos mencionados pela Fiscalização, utilizando-se de dados extraídos
dos presentes autos, bem como de recordações dos sócios da empresa e de
terceiros.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém/PA, proferiu o Acórdão n.o 01-17.27 (fls. 311/319) que julgou parcialmente procedente o
lançamento, abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO OU RETENÇÃO. REGRA
GERAL.
Em caso de falta de pagamento ou retenção do imposto de renda, fica afastada
a regra especial do artigo 150, § 4°, do CTN e calcula-se a decadência pela
regra geral do artigo 173. inciso I, do CTN.
AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FATOS E DO ENQUADRAMENTO
NA DESCRIÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE ESTABELECE A
COBRANÇA DO TRIBUTO
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando a descrição
dos fatos e o enquadramento legal encontram-se presentes no auto de infração,
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

e sua substância é de linguagem fácil e acessível, permitindo a perfeita
cognição dos elementos essenciais do auto de infração
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ reconheceu a decadência dos fatos geradores ocorridos entre
01/01/2000 e 31/12/2000, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN. Porém consignou que a
decadência não atingiria os fatos ocorridos no ano de 2001.
Em seguida, afastou a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa,
por entender que, nos autos, há farta descrição dos fatos assim como do enquadramento legal
correspondente à conduta do contribuinte.
No tocante à possibilidade da quebra do sigilo bancário, o que foi feito nos termos
da Lei Complementar n.o 105/2001, consignou que, a teor do § 1o do art. 144 do CTN, as leis
tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata, e alcançam mesmo os fatos
pretéritos.
Com relação à alegação de que não mais dispunha dos documentos relacionados à
autuação, em decorrência de terem sido perdidos em sinistro, a DRJ observou que a solicitação
da fiscalização em relação aos livros e documentos fiscais do contribuinte fora efetuada em
21/07/2003, três meses antes do alagamento do estabelecimento do contribuinte, sendo que este
solicitou a prorrogação do prazo de entrega, alegando que se encontrava sem um profissional de
Contabilidade, e que precisava de tempo para colocar seus documentos em ordem.
Ademais, sinalizou que a própria comunicação do sinistro foi feita
extemporaneamente, já que o alagamento ocorreu em 17/10/2003, e o boletim de ocorrência
somente foi registrado em 26/04/2004.
Por fim, entendeu que a ocorrência dos fatos geradores está devidamente
comprovada, na relação de cheques e depósitos que a fiscalização solicitou ao contribuinte que
apresentasse seus beneficiários ou a causa dos mesmos, bem como que foram considerados
excluídos do lançamento, os pagamentos listados pelo contribuinte em planilha anexa, que
apresentassem, ao menos as colunas "beneficiário", "cpf/cnpj", ou as colunas "ações e
justificativas" identificadas.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
324/336), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa. Adicionalmente alegou
tão somente que:

Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

Em seguida, os autos foram convertidos em diligência (fls. 339/341), para
determinar o retorno dos autos ao órgão preparador a quo para a realização de diligência
consistente na anexação aos autos do presente processo de cópia dos documentos produzidos no
Processo Administrativo n.o 12686.000149/2004-48 – os presentes autos correspondem a
lançamento complementar ao Auto de Infração discutido nesse outro PAF – e que não foram
carreados aos presentes autos, notadamente os extratos bancários das contas correntes de
titularidade da Recorrente (Navegação Atlântico S.A.), documentos fornecidos pelo Banco da
Amazônia S.A. (cópias de cheques compensados.
A Fiscalização apresentou relatório de diligência (fl. 343), sinalizando que não foi
possível localizar os documentos solicitados, nos autos do PAF n.o 12686.000149/2004-48, bem
como consignou que o Auditor-Fiscal Haylton Pires de Castro, responsável pelo referido Auto de
Infração, informou que não estaria juntado ao processo todos os documentos produzidos na
fiscalização, em razão da sua grande quantidade.
Novamente os autos foram convertidos em diligência (fls. 353/360), para que os
documentos mencionados na primeira diligência fossem localizados nos arquivos da DRF de
origem ou nos dossiês de fiscalização e, caso não sejam encontrados, que fossem solicitados
junto ao Banco da Amazônia S/A.
Em novo relatório de diligência (fl. 866), a Fiscalização informou que os
documentos solicitados não foram encontrados no dossiê de fiscalização, mas que o Banco da
Amazônia S/A forneceu cópia de cheques emitidos pelo contribuinte entre os anos de 2000 e
2001, os quais encontram-se juntados aos autos.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme acima relatado, a alegação de preclusão/nulidade é absolutamente
genérica e ilógica. Não há um fato concreto que justifique o alegado cerceamento do direito de
defesa. Pelo contrário, a decisão da DRJ analisou todos os argumentos, provas, e acolheu
parcialmente a manifestação de inconformidade e o contribuinte não dialoga com a decisão
recorrida e nada traz para contrapô-la. Desta feita, não acolho a arguição de preclusão/nulidade.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já declaro minha concordância e proponho a manutenção da decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto.
O fato de a autoridade administrativa deixar de observar (ou não) as normas que regem
o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, uma vez tendo sido objeto de decisão por
parte da segunda instância administrativa, conforme se depreende da leitura da ementa
da decisão do 1° Conselho de Contribuintes, não será analisado neste voto.
Da decadência
A contribuinte alegou a decadência dos fatos ocorridos entre 01/01/2000 até
25/05/2001.
Assiste razão em parte ao impugnante, pois para os fatos geradores do ano 2000, ao
contarmos cinco anos da data do fato gerador do tributo, bem como considerando as
datas de entrega das respectivas DCTF's, conforme o §4° do art. 150 do CTN, o termo
final ocorrera antes da data de ciência do auto de infração, em 25/05/2006.
Em relação aos fatos geradores concernentes ao ano de 2001, tal sorte não lhes ocorreu.
Não foram atingidos pela decadência.
FALTA DE OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS À ELABORAÇÃO
DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO/AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FATOS E
DO ENQUADRAMENTO NA DESCRIÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE
ESTABELECE A COBRANÇA DO TRIBUTO
São elementos da formalidade do lançamento por Auto de Infração aqueles indicados no
artigo 142 da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN)
e no artigo 10 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972 — Processo Administrativo
Fiscal (PAF), abaixo transcritos:
(...)
Antônio da Silva Cabral, assim se manifesta sobre o tema no seu livro "Processo
Administrativo Fiscal" (Ed. Saraiva, 1993, pág. 223), verbis:
(...)
Sobre o tema, Célio Berti no seu livro "Processo Fiscal Teoria e Prática" (Cone Editora,
1996, pág. 44) escreveu:
(...)
Luiz Henrique Barros de Arruda também mostra preocupação com o assunto quando em
seu livro "Processo Administrativo Fiscal" (Ed. Resenha Tributária, 1994, pág. 46)
assim se pronunciou:
(...)
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

Na espécie, há farta descrição dos fatos ( fls.11 a 27), bem como os enquadramentos
legais prometidos pelos autos de infração.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM AFRONTA AO DISPOSTO NO
ART 50, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Acerca do questionamento da falta da descrição dos fatos e da falta de documentos e
relatórios anexos ao auto de infração, cabe a explanação que se segue.
Certamente, a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais do auto de infração,
para que este, como ato jurídico, possa produzir efeitos jurídicos. Contudo, da análise
do caso vertente, não merece prosperar a tese exarada pela defesa.
Não se consegue vislumbrar qualquer defeito no auto de infração quanto à falta da
descrição dos fatos que se encontram descritos em campo próprio dos autos de infração
(fls 12/25), respectivamente, em linguagem de fácil leitura e entendimento.
O enquadramento legal constante do auto de infração encontra-se descrito à fl 25 do
auto de infração.
É uma falácia, portanto, da fiscalizada em pretender tornar nula a exigência tributária,
por cerceamento do direito de defesa.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. É nesse sentido que somente se admite a caracterização de cerceamento do
direito de defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões e despachos e não
contra atos administrativos, como a lavratura do auto de infração
IRRETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO INSTRUMENTAL DO PROCESSO
FISCAL
O art. 38 da Lei 4.595/64, revogado pela Lei Complementar 105/2001, previa a
possibilidade de quebra do sigilo bancário apenas por decisão judicial.
Com o advento da Lei 9.311/96, que instituiu a CPMF, as instituições financeiras
responsáveis pela retenção da referida contribuição, ficaram obrigadas a prestar à
Secretaria da Receita Federal informações a respeito da identificação dos contribuintes e
os valores globais das respectivas operações bancárias, sendo vedado, a teor do que
preceituava o § 3° da art. 11 da mencionada lei, a utilização dessas informações para a
constituição de crédito referente a outros tributos.
A possibilidade de quebra do sigilo bancário também foi objeto de alteração legislativa,
levada a efeito pela Lei Complementar 105/2001, cujo art, 6° dispõe: "Art. 6° As
autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente."
A teor do que dispõe o art. 144, § 1' do Código Tributário Nacional, as leis tributárias
procedimentais ou formais têm aplicação imediata, ao passo que as leis de natureza
material só alcançam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
Norma que permite a utilização de informações bancárias para fins de apuração e
constituição de crédito tributário, por envergar natureza procedimental, tem aplicação
imediata, alcançando mesmo fatos pretéritos.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

- MATERIAL (LIVROS E DOCUMENTOS. INCLUSIVE NOTAS FISCAIS)
DESAPARECIDOS APÓS SINISTRO DE FORTE TEMPORAL E ALAGAMENTO
EM 17/10/2003. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
É importante, em relação a este item de argumentação do impugnante, atentarmos para
o fato de que a solicitação da fiscalização em relação a estes livros fora efetuada em
21/07/2003, 03 (três) meses antes do referido alagamento. Naquela ocasião a
impugnante solicitou prorrogação do prazo de entrega dos documentos alegando que se
encontrava sem um profissional de Contabilidade, e que precisava de tempo para
colocar seus documentos em ordem (fl. 29). Ora, é obrigação do contribuinte manter sua
escrituração em ordem, de acordo com a forma de tributação que caiba, no caso em tela,
o referido sinistro ocorreu após a intimação da auditoria fiscal, quando já usufruía,
extemporaneamente, após o prazo dilatório concedido pela fiscalização, de atraso na
entrega dos livros fiscais e demais informações requeridas pelo fisco.
Tudo isto sem falar que também foi extemporânea a comunicação às autoridades
públicas do sinistro. O alagamento ocorreu em 17/10/2003, e o boletim de ocorrência se
deu em 26/04/2004, 06 (seis) meses após o ocorrido!
Não estamos, aqui, discutindo o mérito das alegações do sinistro e sua vinculação ao
desaparecimento dos livros fiscais do impugnante, mas concluindo que "não houve, por
parte da fiscalização, cerceamento a direito de defesa do impugnante, este já contava, à
época do sinistro, com a prorrogação dada pela fiscalização, por variados motivos, em
relação à obrigação já em atraso! Ao contribuinte cabia zelar pelas provas de suas
alegações, mais especificamente, sua contabilidade.
PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO
É bem verdade que o ônus da prova é de quem alega, e que no caso a fiscalização
deveria provar que houve os pagamentos que ora imputa sob a alíquota de 35%, mas
esta prova está demonstrada na relação de cheques e depósitos que a fiscalização
solicitou ao contribuinte que apresentasse seus beneficiários ou a causa dos mesmos.
A prova está caracterizada na veracidade da relação apresentada pelo fisco, como sendo
do impugnante, a propósito, cabe outra observação: "a movimentação bancária da qual a
fiscalização solicitou explanação, é da própria impugnante, está a seu dispor em suas
próprias contas bancárias (fls. 66/89)!"
DECLARAÇÕES JUSTIFICADORAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A impugnante traz, em sua defesa, planilha onde especifica os beneficiários e as
justificativas dos pagamentos.
Em nossa análise, consideramos, como excluídos do fato gerador do art. 674 do RIR/99
c/c art. 61 da lei 8981/1995, pagamentos que apresentassem, ao menos individualmente,
as colunas "beneficiário", "cpf/cnpj", ou as colunas "ações e justificativas" identificadas.
O intervalo das folhas 227 a 231 traz declarações cuja finalidade seria demonstrar as
causas dos pagamentos referenciados, mas tais declarações trazem o inconveniente de
não terem as assinaturas autenticadas, sem a possibilidade de confirmação da veracidade
das mesmas, bem como de não precisarem as datas de realização dos pagamentos, nem
as suas razões, elementos vitais para a vinculação entre fato e pagamentos analisados!
As bases de cálculo modificadas, após as justificativas acatadas neste relatório estão
descritas, mensalmente, no quadro abaixo:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário descrito na tabela acima.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Outrossim, o contribuinte teve oportunidade de comprovar o beneficiário ou a
causa do pagamento e assim não o fez.
O que o agente fiscal verificou, de fato, é que o contribuinte promoveu uma
operação com o objetivo de comprovar a aplicação de supostos recursos próprios para
recebimento de aportes da SUDAM. Ao assim fazer, realizou uma série de pagamentos
simulados, com saques na boca do caixa e para os quais não se sabe para onde os recursos foram,
dai a aplicação adequada da presunção legal.
O contribuinte não trouxe qualquer lastro probatório consistente, alegando ter
perdido os documentos em alagamentos ou inundações, fato pouco crível mas, que mesmo assim
não eximiriam o contribuinte de refazer a sua contabilidade para ter a guarda de documentação
fiscal e contábil regular.
A circularização feita com alguns supostos destinatários comprovaram a
inexistência do recebimento pelas partes.
Em verdade, entendo que haveriam fundamentos suficientes, inclusive, para
qualificação da penalidade.
Outrossim, entendo que as desonerações realizadas pela DRJ, tanto na aplicação
da regra decadencial quanto no ajuste da base de cálculo foram inadequadas vez que entendo que
meras planilhas são insuficientes para se comprovar a causa do pagamento. De toda sorte, a
matéria não foi devolvida em razão do teto de alçada pro Recurso de Ofício.
As alegações adicionais de pedidos de exclusões, pelo mesmo motivo, devem ser
indeferidas pois não existem documentos fiscais robustos que elidam a presunção legal.
No que se refere à alegação de decadência ressalta-se a aplicação da Súmula
CARF n. 114:
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000488/2006-79

Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.

Assim, aplicando-se a regra do art. 173 do CTN, não teria se operado a decadência
para os fatos geradores relativos ao ano de 2001.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 895
DF CARF MF
Original